Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710411-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: EXPEDITO BEZERRA AGUIAR ARAUJO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão de ID 151028940, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Processo n. 0702061-97.2023.8.07.0005, ajuizado por EXPEDITO BEZERRA AGUIAR ARAUJO. O d. Juízo a quo deferiu o pedido de liminar para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, suspendesse qualquer desconto do benefício previdenciário do autor, ora agravado; se abstivesse de promover a inclusão deste em cadastros de inadimplentes; e fixou multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento, nos seguintes termos: [...] Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, o autor requer autorização para depositar em juízo o valor do empréstimo impugnado, o que corrobora com sua alegação de que não possuía intenção de contratar o empréstimo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Condiciono a medida acima ao depósito judicial da quantia indevidamente creditada na conta do autor, que deverá promovê-lo no prazo de 05 (cinco) dias. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que entregou valores referentes a empréstimos contratados pelo agravado, qual seja R$ 16.802,37 (dezesseis mil oitocentos e dois reais e trinta e sete centavos) referente a empréstimo consignado; e R$ 3.140,00 (três mil cento e quarenta reais) a título de empréstimo em cartão de crédito. Alega a legalidade do negócio, porquanto entende que os comprovantes juntados aos autos demonstram que a Instituição Financeira cumpriu o que foi pactuado com a Parte Agravada e devem ser considerados como evidência da efetiva contratação ou sejam considerados para fins de compensação com eventual crédito que porventura o Agravado possua ao fim da ação. No entanto, limita a questão do agravo à necessidade de redução do valor e de fixação do teto para a multa aplicada. Aduz, que a decisão fixou multa exorbitante, sem qualquer estipulação de teto que pode resultar em enriquecimento ilícito da parte agravada. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo; e no mérito a reforma da decisão recorrida para redução do valor da multa e fixação do teto razoável. Preparo regular (ID 44910969). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O cerne da questão é a limitação e redução dos valores fixados a título de astreintes. Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada limitou a multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada descumprimento, de modo que não consta periodicidade, ou seja, não se trata de multa aplicado diariamente, por dia de descumprimento; mas sim de astreintes a incidir uma única vez. Considerando o valor do empréstimo, supostamente contratado mediante fraude conforme alegação do agravado nos autos de origem, não se verifica excesso no valor fixado das astreintes em caso de descumprimento. Não evidenciada abusividade ou desproporcionalidade da medida, e uma vez que se encontra devidamente limitada, não se justifica a redução ou modificação do limite, ao contrário do que defende o agravante. Nesse sentido é o julgado desta turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Pan S.A., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, cancele as inscrições realizadas nos cadastros de proteção ao crédito em desfavor da autora/agravada, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais). 2. A medida cominatória estabelecida é suficiente para compelir o réu/agravante a cumprir a decisão no prazo assinalado, além de ser compatível com a capacidade econômica da parte e com a obrigação fixada, conforme art. 537 do CPC. É relevante esclarecer que a decisão recorrida não indicou expressamente a periodicidade da medida, o que permite inferir que se trata de multa única, ressalvada a possibilidade de posterior revisão, nos moldes previstos no § 1o do art. 537 do diploma processual civil. 3. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433524, 07132156420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Destaque-se que é possível a revisão das astreintes, nos termos do art. 537, §1o do CPC. Quanto ao prazo, verifica-se a fixação de 5 (cinco) dias para que a agravante atendesse à determinação judicial para não praticar os atos; bem como condicionou a antecipação da tutela ao depósito, em juízo, dos valores objeto do contrato de empréstimo discutido na ação, pelo agravado, por igual prazo. Verifica-se que o agravante alega não ter intenção de descumprir a decisão, bem como verifica-se que o agravado, em aparente demonstração de boa-fé prontamente efetuou o depósito em juízo integral do valor que teria recebido em sua conta. Assim, entendo que a multa foi definida de forma razoável e proporcional e com prazo suficiente a evitar sua incidência. Uma vez que o agravante não indicou fatos impeditivos ao atendimento à ordem judicial, e uma vez que no mesmo prazo atendida a determinação pelo agravado, não se vislumbra, por ora, necessidade de fixação de prazo mais extenso para sua realização, tampouco necessidade de reduzir e limitar o valor arbitrado. Logo, não verifico, ao menos por ora, a probabilidade do direito ou o perigo de dano a autorizar a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 3 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator